Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-33.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009982-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BANFORTE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 07.496.514/0001-29 (AGRAVADO), SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.217.611-00 (AGRAVADO), DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 240.728.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 821.889.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 345.553.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE SKIRESINSKI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 391.771.900-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ETIANNE GHELLERE DE SOUZA - CPF: 930.739.099-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e extinguiu o feito em relação aos executados, com condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O agravante sustenta que concordou com o reconhecimento da prescrição intercorrente e requer o afastamento da condenação sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade e na aplicação do art. 921, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente autoriza a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da redação do art. 921, § 5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021.

III. Razões de decidir.

A Lei nº 14.195/2021 introduziu o § 5º ao art. 921 do CPC, estabelecendo expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo “sem ônus para as partes”.

A norma afasta a condenação em custas processuais e honorários advocatícios tanto do exequente quanto do executado, inexistindo, até o momento, declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo STF. A jurisprudência do STJ adota interpretação literal do art. 921, § 5º, do CPC, reconhecendo a impossibilidade de imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente. Mantém-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, devendo ser reformada a decisão apenas para excluir a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, impede a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 343 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1035908-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Dir. Priv., j. 11.12.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução movida contra Banforte Administradora de Cartões Ltda e outros, acolheu a exceção de pré-executividade e, via de consequência, com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, julgou extinto o processo de execução em relação aos agravados. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante à fixação da verba sucumbencial, porquanto, embora tenha sido reconhecida a prescrição arguida pelos executados, o agravante não se opôs à tese suscitada, tendo inclusive concordado com a ocorrência da prescrição quando instado a se manifestar, requerendo apenas a não aplicação da condenação em honorários à luz do princípio da causalidade.

Argumenta que, nesse contexto, a imposição da verba honorária viola referido princípio, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento indevido da demanda, e não necessariamente sobre quem figura formalmente como vencido em determinado incidente processual.

Defende, portanto, que não houve resistência injustificada do agravante, circunstância que afastaria a condenação imposta pelo juízo
a quo
. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada para excluir a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem pedido de tutela recursal (id. 352373858).

Comunicação entre instâncias (id. 352662354).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 365141877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução em desfavor da
Banforte Administradora de Cartões Ltda, e outros
.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo de execução em relação aos agravados. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em verba fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante à fixação da verba sucumbencial, porquanto, embora tenha sido reconhecida a prescrição arguida pelos executados, o agravante não se opôs à tese suscitada, tendo inclusive concordado com a ocorrência da prescrição quando instado a se manifestar, requerendo apenas a não aplicação da condenação em honorários à luz do princípio da causalidade.

Argumenta que, nesse contexto, a imposição da verba honorária viola referido princípio, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento indevido da demanda, e não necessariamente sobre quem figura formalmente como vencido em determinado incidente processual.

Defende, portanto, que não houve resistência injustificada do agravante, circunstância que afastaria a condenação imposta pelo juízo
a quo
. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada para excluir a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. I
nsurge-se o agravante exclusivamente contra a condenação sucumbencial, sustentando, em síntese, violação ao princípio da causalidade, ao argumento de que a execução foi ajuizada com fundamento em título válido, inexistindo conduta abusiva ou temerária de sua parte. Afirma, ainda, que concordou com o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual entende indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, à definição acerca da manutenção ou afastamento dos ônus sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi distribuída no ano de 2010, tendo a citação dos executados
BANFORTE ADMINISTRADORA LTDA e SIDNEY LEME DE SOUZA JÚNIOR
sido efetivada apenas em 10.01.2025, por meio de edital.

A decisão agravada reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e consignou que a extinção decorreu da inércia processual do exequente, razão pela qual impôs ao Banco agravante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, no que se refere especificamente à verba sucumbencial, assiste razão parcial ao agravante.

A Lei n. 14.195/2021 promoveu alteração substancial no regime jurídico da prescrição intercorrente ao incluir o §5º no art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo expressamente que:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

A

disposição legal é categórica ao prever que o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem imposição de custas processuais ou honorários advocatícios a quaisquer das partes.

Nesse contexto, ainda que existam discussões doutrinárias acerca da extensão e constitucionalidade da norma, prevalece, até o momento, a presunção de constitucionalidade do dispositivo legal, inexistindo declaração de invalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretação literal do art. 921, §5º, do CPC, reconhecendo que a extinção da execução pela prescrição intercorrente deve ocorrer sem condenação sucumbencial, seja em desfavor do exequente, seja do executado.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo STJ, sem ressalvas. Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi consignou no REsp 2.060.319 – DF:

“(...) A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários. “Simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022). 10. Em relação ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves traça as seguintes ponderações: A Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921) [g.n.] 11. Nesse contexto, a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921 do CPC/2015, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio Scarpinella; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo. São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra legem. 12. Sobre o ponto importa destacar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.005/DF, em trâmite perante o STF, por meio da qual, entre outras pretensões, postula-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 44 da Lei nº 14.195/2021, o qual dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Referida ADI está conclusa para o julgamento do e. Min. Relator Roberto Barroso. 13. Sendo assim, enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade da norma em questão, deve-se adotar interpretação coerente com a legislação vigente. Nesse sentido, aliás, manifestou-se essa Terceira Turma recentemente, em julgado de minha relatoria
(REsp n. 2.025.303/DF, Terceira Turma, julgado em 8.11.22, DJe).

Colaciono o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Keli Silva Paniagoa Colle, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com fulcro nos arts. 921, § 3º, e 924, V, do CPC. A decisão agravada determinou ainda o cancelamento de restrições em cadastros de inadimplentes (Serasajud), desbloqueio de veículo (Renajud) e condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo pela prescrição intercorrente exige intimação pessoal do exequente; (ii) verificar se é cabível a imposição de custas e honorários sucumbenciais ao exequente nos termos do § 5º do art. 921 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal do exequente não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, e do parágrafo único do art. 487 do mesmo diploma.

A decisão agravada observou o contraditório, tendo o patrono do banco sido regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico, o que afasta qualquer nulidade.

A Lei nº 14.195/2021 incluiu o § 5º no art. 921 do CPC/2015, prevendo que a extinção da execução por prescrição intercorrente ocorrerá “sem ônus para as partes”.

A novel redação do CPC impede a imposição de honorários advocatícios e custas processuais tanto ao exequente quanto ao executado em hipóteses de prescrição intercorrente, não sendo cabível interpretação em sentido contrário enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a intimação do advogado constituído.

O art. 921, § 5º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, impede a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de prescrição intercorrente..”
(TJMT, RAI n. 1035908-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Dir. Priv., j.11.12.2025).

Ainda nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em cheque, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando restituição de valores, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição em exceção de pré-executividade está sujeita à preclusão consumativa; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executória diante da demora na citação; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, desde que não anteriormente decidida com trânsito em julgado, legitimando sua análise em exceção de pré-executividade.

4. A inércia do exequente na promoção dos atos necessários à citação, inclusive com recolhimento tardio de custas e indicação de endereço incorreto, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não decorreu exclusivamente do aparato judicial.

5. Nos termos do regime do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende de citação válida, não retroagindo à data da propositura quando a mora decorre da conduta da parte autora, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em cheque.

6. A superveniência do art. 921, §5º, do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição, impondo a revisão da condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, não se sujeitando à preclusão consumativa quando não apreciada anteriormente.

2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da inércia do exequente.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, a execução deve ser extinta com resolução de mérito.

4. À luz do art. 921, §5º, do CPC/2015, a extinção da execução por prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios.”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em cheque, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando restituição de valores, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição em exceção de pré-executividade está sujeita à preclusão consumativa; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executória diante da demora na citação; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, desde que não anteriormente decidida com trânsito em julgado, legitimando sua análise em exceção de pré-executividade.

4. A inércia do exequente na promoção dos atos necessários à citação, inclusive com recolhimento tardio de custas e indicação de endereço incorreto, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não decorreu exclusivamente do aparato judicial.

5. Nos termos do regime do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende de citação válida, não retroagindo à data da propositura quando a mora decorre da conduta da parte autora, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em cheque.

6. A superveniência do art. 921, §5º, do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição, impondo a revisão da condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, não se sujeitando à preclusão consumativa quando não apreciada anteriormente.

2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da inércia do exequente.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, a execução deve ser extinta com resolução de mérito.

4. À luz do art. 921, §5º, do CPC/2015, a extinção da execução por prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios.”
(TJMT, RAC 0012674-70.2001.8.11.0041, Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j.08.05.26, 2ª Câmara de Direito Privado).

Desse modo, embora mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução em relação aos agravados, deve ser reformada a decisão recorrida exclusivamente para afastar a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso apenas para excluir a condenação do agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026